Tribunal: TJPA
Processo: 0010534-53.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010534-53.2018.8.14.0051

APELANTE: PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA, ANA CELIA COLARES DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010534-53.2018.814.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE
S
:
ANA CÉLIA COLARES DO CARMO E PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA.

ADVOGADO
/DEFENSOR
:
LUIZ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS JUNIOR, OAB/PA nº 22.884
e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE
JUSTIÇA
:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
). ABSOLV
IÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO COM O CONTEXTO FÁTICO. COAUTORIA CARACTERIZADA. TESE DE ERRO NA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
E À SÚMULA Nº 17/TJPA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). ACOLHIMENTO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AFASTAM O BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. READEQUAÇÃO DAS PENAS FINAIS, REGIMES PRISIONAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa da apelante pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. A defesa de ambos pugna pela redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em três pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação da apelante Ana Célia; (
ii
) a correção da dosimetria da pena-base aplicada a ambos os réus, especificamente se a fundamentação utilizada configurou o vedado
bis in idem
; e (
iii
) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
em favor da apelante Ana Célia, não obstante a existência de outra ação penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. A autoria delitiva da apelante Ana Célia restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais, que relataram a tentativa de descarte da droga a partir da residência no momento da abordagem. Em crimes de tráfico praticados em coabitação, a coautoria se configura pela ciência e adesão à conduta, não sendo a confissão do corréu suficiente para, isoladamente, afastar a responsabilidade da apelante.

4. A tese de erro na dosimetria da pena-base, por outro lado, deve ser acolhida. A exasperação das penas-base com fundamento na "obtenção de lucro fácil" e no "comprometimento da segurança e da sociedade" configura
bis in idem
, pois tais elementos são inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 17/TJPA são pacíficas no sentido de que a pena-base só pode ser elevada com base em elementos concretos que extrapolem a normalidade do delito.

5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) deve ser aplicada em favor da apelante Ana Célia. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 1.283.996
AgR
), a existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a minorante, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade. Preenchidos os requisitos de primariedade e bons antecedentes, e não havendo prova robusta de dedicação a atividades criminosas, a aplicação do benefício é medida de rigor.

6. Com a reforma da dosimetria, as penas são redimensionadas, com a consequente readequação do regime prisional da apelante Ana Célia para o aberto e a substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos
arts
. 33 e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos, para reformar a dosimetria das penas de ambos os apelantes, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 33, 44, 59, 65 e 68; Lei nº 11.343/06,
arts
. 33, §4º, e 42; Súmula nº 17/TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 878.191/MT; STF, RE 1.283.996
AgR
; STJ,
REsp
n. 2.061.899/PA; TJPA, Apelação Criminal nº 0813172-21.2021.8.14.0051; TJPA, Apelação Criminal nº 0004551-50.2019.8.14.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
ANA CELIA COLARES DO CARMO
e
PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA
, por meio de seus respectivos patronos, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 03 de agosto de 2018, durante o cumprimento de mandados de prisão, policiais civis flagraram os apelantes, que coabitavam, arremessando pela janela da residência um volume contendo 28,2g (vinte e oito gramas e dois centigramas) de cocaína, além de petrechos para o preparo da droga.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões, a defesa de
Ana Célia Colares do Carmo
pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas ou erro de tipo. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa de
Pedro Evandro Almeida Pereira
requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6.

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos apelos
(ID 7517731, fls. 02/04
;
ID 7517737, fl. 08
;

ID 7517738, fls. 01/08; ID 7517739, fls. 01/07 e ID 7517740, fls. 01/06).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sergio
Tiburcio
dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial de ambos os recursos, opinando pela redução das penas-base e, notadamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em favor da apelante Ana Célia
(ID 8794477 e ID
8794478
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos RECURSOS
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória (Recurso de Ana Célia)

A defesa da apelante Ana Célia sustenta que o édito condenatório se baseou em meras conjecturas, argumentando que a droga pertencia exclusivamente ao corréu, que confessou ser o único proprietário.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço na jurisprudência pátria que, em crimes de tráfico de drogas, a prova da coautoria não exige a demonstração da propriedade do entorpecente, mas sim a comprovação da ciência e da adesão à conduta delituosa. No caso em apreço, a narrativa dos policiais que efetuaram a prisão foi firme e coerente ao afirmar que, no momento da abordagem, um volume contendo a droga foi arremessado de dentro da residência ocupada por ambos os apelantes.

Tal ato, de evidente tentativa de ocultação da prova, demonstra a ciência e o dolo de ambos os agentes em relação ao material ilícito que guardavam. A confissão do corréu, ao tentar isentar a companheira, deve ser vista com reservas, pois é comum em tais cenários e não tem o condão de, por si só, infirmar o robusto depoimento dos agentes públicos, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais circunstâncias do flagrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conferindo plena validade ao depoimento de policiais como meio de prova:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. [...] 3. "[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(
AgRg
no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1º/3/2024).

(
AgRg
no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)
– destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Dosimetria da Pena-Base (Recurso de Ambos os Apelantes)

Neste ponto, assiste razão a ambas as defesas, bem como ao parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Contudo, a fundamentação utilizada para tal exasperação se mostrou genérica e atrelada a elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, pacificou tal entendimento por meio de sua
Súmula nº 17
, que veda a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou em justificativas genéricas, exigindo a demonstração de fatores concretos que justifiquem a maior reprovabilidade da conduta.

Expressões como "prejudicar um grande número de pessoas", "obtenção de lucro fácil" e "comprometer a segurança e toda a sociedade" são consequências naturais e elementares do crime de tráfico, não podendo ser utilizadas para agravar a pena-base sem a demonstração de um elemento concreto que revele maior reprovabilidade da conduta. Tal prática configura o vedado
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça e
esta
Corte Estadual já consolidaram o entendimento de que:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. ILEGALIDADE. [...] 4. No
caso, a valoração negativa das consequências do crime baseou-se em argumentos genéricos e abstratos, tais como a "difusão de outros crimes" e "prejuízos à saúde pública", sem conexão específica com os efeitos concretos do delito imputado à recorrente, contrariando precedentes desta Corte que vedam o uso de tais fundamentos para exasperação da pena-base
[...].

(
REsp
n. 2.061.899/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
– destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. [...] 3.
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo admissíveis justificativas genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 17 do TJPA.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813172-21.2021.8.14.0051 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)
– destaquei.

Ademais, a quantidade de droga apreendida (28,2g de cocaína), embora relevante, não se mostra exorbitante a ponto de, por si só e à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, justificar a elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para
reduzir a pena-base de ambos os apelantes ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.3. Da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado (Recurso de Ana Célia)

A defesa da apelante Ana Célia requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O juízo
a quo
negou o benefício, fundamentando na existência de outra ação penal em curso contra a ré por crime de tráfico.

A irresignação merece acolhida.

Para a aplicação do redutor, a lei exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a apelante é tecnicamente primária e possui bons antecedentes.

O fundamento utilizado pelo juízo de piso para afastar o benefício — a existência de um processo criminal em andamento — não se sustenta à luz da jurisprudência atual dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, em precedente de observância obrigatória, firmou a tese de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode, por si só, afastar a aplicação do art. 33, §4º, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
,
ex
vi
:

A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
(STF. RE 1.283.996
AgR
, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em sintonia com as Cortes Superiores, tem decidido no mesmo sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. [...] 6.
O redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi indevidamente afastado com base em processos em andamento, contrariando o entendimento firmado pelo STF e STJ, que exigem condenações definitivas para afastar o benefício.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004551-50.2019.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/07/2025)
– destaque.

Não havendo nos autos outros elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma inequívoca, que a apelante se dedica habitualmente a atividades criminosas, a aplicação da minorante é medida de rigor.

Assim, reconheço a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, e, considerando a natureza da droga apreendida (cocaína), aplico a fração de redução de
1/3 (um terço)
.

2.4. Do Recálculo das Penas e da Fixação dos Regimes

Passo, então, ao redimensionamento das penas:

Para o apelante PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA:

1ª Fase:
Pena-base fixada no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2ª Fase:
Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, realizo a compensação integral entre elas, mantendo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3ª Fase:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

Regime:
Em razão do
quantum
da pena e da reincidência do apelante, mantenho o
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal.

Para a apelante ANA CÉLIA COLARES DO CARMO:

1ª Fase:
Pena-base fixada no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2ª Fase:
Ausentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

3ª Fase:
Aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, na fração de 1/3, a pena é reduzida para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Regime:
Considerando a pena final (inferior a 4 anos), a primariedade da ré e as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Substituição da Pena:
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

a)

Redimensionar a pena do apelante PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA
para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

b)

Redimensionar a pena da apelante ANA CÉLIA COLARES DO CARMO
para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, fixando o
regime inicial aberto
e
substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/09/2025